Tribunal: STF
Processo: ARE 1506446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso I; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora pretende obter salário maternidade em decorrência do nascimento de seu filho, Samuel Althaus, que ocorreu em 22/05/2020, indeferido administrativamente porque não foi confirmada a condição de segurada especial nos dez meses anteriores ao parto. Para comprovar o exercício de atividade rural, a parte autora apresentou os seguintes documentos: Na autodeclaração apresentada, a autora informou que nos meses anteriores ao parto trabalhou em regime de economia familiar. De 01/01/2018 a 31/12/2019 declarou ter trabalhado na propriedade que pertence aos sogros e de 01/01/2019 a 21/09/2020 como comodatária nas terras de Sebastião Trancoso de Britto. Consta ainda que trabalhou com gado leiteiro, cultivando milho e mandioca para consumo e criando porcos e galinhas também para consumo 23.2. Para comprovar o exercício de atividade rural, apresentou os seguintes documentos: a) contrato particular de comodato, firmado entre o Sr. Sebastião Trancoso de Britto e a sogra da autora em 09/03/2020; b) certidão de nascimento de Samuel Althaus, na qual consta que o esposo da autora era empregado e ela era do lo lar 1.7; c) notas fiscais referentes à venda de leite, datada de 2018 e 2019, em nome do sogro da autora; d) nota fiscal do produtor, em nome da sogra da autora e "outros", referente à venda de leite, datada de 2020; e) comprovante de inscrição no cadastro de produtor rural do Paraná, emitido em 2021, no qual o nome da autora consta como associada à produção. Em seu depoimento, conforme constou da sentença, a autora afirmor que: morava com os avós, mas foi morar com o esposo quando estava grávida. Os pais do esposo também tinham terras na região. Criavam seis vacas, tiravam leite e plantavam coisas para o consumo como mandioca e batata. Não casaram quando foram pra lá. Ele trabalhava antes de engravidar. Morava com os avós, todos tiravam leite de vaca e plantavam coisas para o consumo. O pai do companheiro trabalhava de carteira assinada e morava lá. O companheiro não trabalha na construção civil e nem o sogro. A sogra trabalhou em eventos no Santa Fé, ajuda a fazer comida, lavar roupa. Pegam ele para ajudar. As mulheres contratam ela para ajudar. A autora trabalhou no buffet depois que o filho nasceu. A testemunha Cristiele Aparecida de Oliveira Garcez Carbonera esclareceu que conhece a autora faz uns seis anos. Não teve contato com a autora quando ela estava grávida. Quando ia na tia do marido ela estava lidando com as vacas de leite. Ela tirava leite. Morava com o marido quando estava grávida. A propriedade era da sogra dela. Plantavam mandioca, milho, batata, coisas para comer. Sempre trabalhou na roça. Conhece o marido dela. Sempre trabalhou na roça e agora também. Não sabe se trabalhou de pedreiro. A mãe dele trabalha na roça e o pai tem carteira assinada. Mora uns 3 a 4 km da casa da autora. A sogra trabalhou sempre na roça. A testemunha Odir Antonio Fainell afirmou que tinha contato com a autora quando estava grávida, pois morava com a sogra na Linha São Jorge. Tem uns seis alqueires. Têm umas oito ou nove vacas. Tira leite manualmente. Quando estava grávida mexia com as vacas de leite, trabalhava na roça. Até nascer o Samuel trabalhou só na roça. O marido também. Foi morar no local antes de engravidar. Presenciou trabalhando na gestação. Não sabe se o marido trabalhou na cidade de carteira assinada. As famílias são de agricultores. O marido da autora não tem vínculo empregatício registrado antes do nascimento do filho 56.4. O sogro da autora é empregado e seu último vínculo empregatício teve início em 16/05/2019. Antes disso, porém, ele teve outros contratos de emprego anotados 56.10. Analisados os documentos de prova anexados ao processo, não fica evidente o desempenho de atividade rural pela autora e que esse trabalho era essencial para o sustento do grupo familiar. Isso porque o sogro do autor tinha emprego fixo e a sogra desempenhava atividades em empresa de eventos, não sendo possível apurar com que frequência. A partir do nascimento da criança, o pai passou a trabalhar como empregado e autora foi trabalhar nos eventos com a sogra. Logo, apesar de existir produção de leite na propriedade, não ficou demonstrado que esse trabalho era essencial para a subsistência do grupo familiar e a efetiva participação da autora ou a sua vocação rural.



    Nessas condições, deve ser negado provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente